Tribunal: TJES
Processo: 5013366-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013366-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SITIO DA SERRA COMERCIO DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

AGRAVADO: JACOB COBRANCAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão que, em ação monitória, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD para localização de endereço da parte ré, após frustradas tentativas de citação em endereços distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas judiciais INFOJUD e SISBAJUD para localização do endereço da parte ré, independentemente do esgotamento prévio de diligências pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da cooperação impõe ao Poder Judiciário o dever de atuar para viabilizar a prática de atos processuais, inclusive a localização da parte ré para fins de citação.

4. A legislação processual autoriza a requisição de informações pelo juízo para localização do réu, especialmente quando frustradas as tentativas de citação, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

5. O art. 319, § 1º, do CPC permite ao autor requerer diligências judiciais para obtenção de dados necessários à qualificação da parte ré, incluindo seu endereço.

6. Os sistemas INFOJUD e SISBAJUD visam conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, sendo legítima sua utilização para localização de endereço.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial ou cadastral prescinde do esgotamento prévio de diligências pelo credor.

8. A aplicação dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da execução justifica o deferimento da medida para evitar a extinção do processo por ausência de citação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização dos sistemas INFOJUD e SISBAJUD para localização de endereço da parte ré é admitida quando frustradas as tentativas de citação. 2. O acesso a sistemas eletrônicos de pesquisa judicial prescinde do esgotamento prévio de diligências pelo autor. 3. O princípio da cooperação autoriza a atuação do juízo na obtenção de informações necessárias à efetivação da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 256, § 3º, 319, § 1º, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.805.273/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/10/2019; STJ, REsp 1.695.998/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/11/2017; TJES, AI nº 5006146-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, j. 22/06/2023; TJES, AI nº 5008179-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 23/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
SITIO DA SERRA COMERCIO DE FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
em face da r. decisão (ID. 72808002 dos autos de origem) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
JACOB ALIMENTOS LTDA - ME
, indeferiu o pedido de utilização dos sistemas judiciais (INFOJUD e SISBAJUD) para localização do endereço da parte ré.

Em suas razões (ID. 15453453), a parte agravante pleiteia a reforma da decisão, requerendo a imediata utilização dos sistemas à disposição do Poder Judiciário para a busca de endereço válido para citação, sob o fundamento de que a negativa viola o princípio da cooperação e a jurisprudência consolidada, e impõe à parte o risco de extinção do feito por falta de citação.

Pois bem.

Nos autos de origem, a agravante tentou citar a parte agravada em dois endereços distintos, ambas as tentativas sem sucesso, conforme certificado pelos Oficiais de Justiça (ID. 49748513 e ID. 59883906). A primeira diligência constatou que a empresa não mais funcionava no local, e a segunda revelou que o endereço se tratava de um escritório virtual que não mais representava a ré.

Nesse contexto, a solicitação de auxílio ao Poder Judiciário encontra amparo tanto no princípio da cooperação (art. 6º, CPC) quanto na própria legislação processual, que prevê a atuação do juízo para viabilizar o ato citatório, conforme se extrai do art. 256, § 3º, do CPC:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

[...]

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Ademais, nos termos do art. 797, caput, do CPC, cabe ao Poder Judiciário viabilizar a efetividade das normas e determinações legais, guiando-se pela satisfação do interesse do credor:

Art. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Ainda, nos moldes do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias à sua obtenção. Vejamos:

Art. 319.
A petição inicial indicará:

[...]

II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

[...]

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Assim, o propósito da criação dos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD/SISBAJUD é de interligar o Poder Judiciário e os demais órgãos como a Receita Federal, o DENATRAN e o Banco Central, atribuindo maior celeridade e efetividade aos processos de execução.

Ressalto que não é necessário o esgotamento prévio, pela parte exequente, de diligências na busca de bens passíveis de constrição como condição para o deferimento de pleitos de busca de bens, segundo se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1803043 - SP (2020/0325380-5) DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Mega Imagem Ltda. contra a decisão de fls. 138-140 (e-STJ), proferida em juízo prévio de admissibilidade, na qual foi negado seguimento ao recurso especial. O recurso especial foi deduzido em desafio ao acórdão de fls. 34-47, prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...) Determinada a expedição de ofícios a operadoras de telefonia, mas tão somente para que informem o endereço da executada cadastrado em sua base de dados. (...) ( AgInt no REsp 1.805.273/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF.
2.
No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente.

3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que
"[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.
4. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp 1695998/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/17, DJe 19/12/17)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006146-07.2022.8.08.0000 AGVTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA AGVDO: ELIAS GUIDOLINI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. ARRESTO ON – LINE. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. ENDEREÇO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação na execução fiscal, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes do STJ. 2
. Cabível a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD com a finalidade de obtenção do endereço da parte executada,
sendo desnecessário, para tanto, o esgotamento de diligências pelo credor. Aplicação prática do princípio da cooperação.
Precedentes do STJ e do TJES. 3. Recurso provido, para determinar o arresto executivo de bens do executado, bem como a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD para consulta de seus possíveis endereços.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5006146-07.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIMENTO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção. 2. Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. 3
. A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado
prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5008179-67.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível,Data: 23/Jun/2023)

Ora, se é possível efetuar a busca de bens do devedor com a utilização de sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para tornar o trâmite das ações de execução mais célere,
também é possível utilizar tais sistemas e outros similares para a busca de endereços atualizados da parte, com o objetivo de citá-la
, caso existam tentativas anteriores frustradas do autor em localizar os endereços.

Neste sentido, em respeito aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, merece acolhimento o pedido do agravante de modo que a ação possa ter regular prosseguimento e chance de, ao final, alcançar a efetividade buscada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Juízo de origem utilize os sistemas INFOJUD e SISBAJUD à sua disposição para a busca de endereços atualizados em nome da parte agravada, JACOB ALIMENTOS LTDA - ME (CNPJ: 11.103.209/0001-05).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar